Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ELIDIDA A PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA ROBUSTA. FREADA BRUSCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de não ter havido violação das regras de trânsito por qualquer das partes no momento da ocorrência do acidente de trânsito objeto dos autos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça à parte recorrida, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência através da documentação que acompanha as contrarrazões apresentadas no ID 68197383.
3. Na origem, narra a autora que no dia 30/4/2024, transitava com seu veículo GM/S10, placa PBR4960/DF, na faixa esquerda da rotatória situada na QNN 25, Ceilândia/DF, ocasião em que um pedestre que andava no bordo da pista com dois cachorros perdeu o controle sob um dos animais e, para evitar um atropelamento, freou seu veículo de forma repentina. Aduz que, momentos após a freada, a parte requerida, que transitava logo atrás, com o automóvel VW/KOMBI, placa JGJ6061/DF, colidiu em sua traseira, em razão de não ter mantido distância adequada de segurança.
4. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
5. Há presunção de culpa do motorista, quando este colide na parte traseira do veículo que se encontra na sua frente, entretanto, cuida-se de presunção relativa, que pode ser afastada caso as provas dos autos sugiram o contrário.
6. No caso dos autos, inexiste controvérsia acerca da freada brusca realizada pela recorrente, condutora do veículo abalroado na traseira. No entanto, tal manobra, na ocasião, mostrou-se necessária por razão de segurança e com o intuito de evitar um atropelamento, o que se mostra permitido pelas disposições contidas no artigo 42, do CTB.
7. Por sua vez, a recorrida, condutora do veículo abalroador, na ocasião foi surpreendida com a parada repentina realizada pelo veículo da recorrente, o que elide sua responsabilidade pelo evento danoso. No caso, não age com culpa quem, ao volante do automóvel que vem atrás, trafegando segundo os ditames do CTB, em local e momento em que comprovadamente o tráfego fluía normalmente, é surpreendido com a inopinada freada daquele que seguia à sua frente, não lhe sendo possível prever essa repentina parada a tempo de evitar a colisão. Nesse sentido: Acórdão 1972759, 0709820-66.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.
8. Assim, correta a sentença que entendeu não ter havido violação das regras de trânsito por qualquer das partes, devendo ser mantida em sua integralidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.